Tribunal: TJSP
Processo: 1015281-29.2014.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão
Órgão julgador: Sidney Romano dos Reis
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:
Apelação Cível – Acórdão desta Câmara que negou provimento ao apelo dos autores mantida a r. Sentença que reduziu o valor da execução movida contra o Município de São Paulo para determinar a observância da Lei Federal no 11.960/09 - Interposição de Recurso Especial pelos autores - Juízo de "retratação" do art. 1030 do NCPC (Recurso Especial) – Nova conclusão ao Relator por ordem do DD.

Ementa:
Apelação Cível – Acórdão desta Câmara que negou provimento ao apelo dos autores mantida a r. Sentença que reduziu o valor da execução movida contra o Município de São Paulo para determinar a observância da Lei Federal no 11.960/09 - Interposição de Recurso Especial pelos autores - Juízo de "retratação" do art. 1030 do NCPC (Recurso Especial) – Nova conclusão ao Relator por ordem do DD. Presidente da Seção de Direito Público – Aceitação da conclusão, com alteração do julgado.
1. Com o julgamento do Recurso Extraordinário no 870.947/SE, deve ser dado integral cumprimento ao decidido no julgamento do Tema 810, que trata da validade da correção monetária e dos juros moratórios incidentes sobre as condenações impostas à Fazenda Pública – Condenação judicial referente a servidores e empregados públicos – Aplicação dos índices de atualização monetária descritos no item 3.1.1 do REsp no 1.492.221/PR, Tema 905, julgado pelo STJ.
2. Ônus de Sucumbência invertidos e arbitrados na forma da r. Sentença, ainda não vigente o CPC de 2015.
Juízo de retratação aceito para adequação no que toca aos consectários legais.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000279889
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1015281-29.2014.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que são apelantes EMILIA
MARIA
PALHAVÃ
FERREIRA,
CLOVIS
FRANCO
FALCETTA,
FAUSTA
NOGUEIRA
PACHECO,
JOSÉ
TEODORO
DO
AMARAL,
LUIZ
VONO,
WALDOMIRO PINHEIRO PINTO, VERA LUCIA VERCELLINO, MARIA DA
CONCEIÇÃO, MARIA APARECIDA NUNES CHIABOTTO, AURORA NAIDA
CONEJERO POLACHINO, DALVA CAMARGO RAPAHAEL, ANA MARIA DE
ALMEIDA ALVARENGA, AUGUSTO RAIMUNDO ANDRÉ, WALDEMAR GOMES
RONDINA, MARIA DOS SANTOS VIANA SILVA, JOÃO PEREIRA GOMES,
WALDEREZ MINARDI DE AZEVEDO, ANA LOMBARTTI DE ALMEIDA, CARLOS
ALBERTO DE SOUZA, DOROTÉA MENDES DA COSTA, GUIOMAR ALVES
PEREIRA COSTA, HELENICE SIMÕES, NADESDA DESEFI, LENI DIAS DE
OLIVEIRA NEY, LYDIA DA CRUZ PIRES, MARIA ANGELA FLORECE CARDOSO
FRANCO, NEIDE GOMBOTZ, NEUSA ROQUE FLORENTINO e YVONNE
NICOLINA BEFI, é apelado PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Aceitaram a conclusão dos
autos com base no artigo 1.040, II, do Código de Processo Civil, para adequar os
índices de correção monetária e juros aplicáveis nas condenações judiciais impostas à
Fazenda Pública, conforme decisões dos Tribunais Superiores. V.u., de conformidade
com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SIDNEY ROMANO DOS
REIS (Presidente), REINALDO MILUZZI E MARIA OLÍVIA ALVES.
São Paulo, 23 de abril de 2020.
SIDNEY ROMANO DOS REIS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1015281-29.2014.8.26.0053 -Voto no 34.822
2
Voto no 34.822
(Juízo de Retratação do art. 1.030,II, do novo CPC)
Apelação Cível n. 1015281-29.2014.8.26.0053
Recorrentes: Emília Maria Palhavâ Ferreira e Outros
Recorrido: Município de São Paulo
Comarca: São Paulo
Apelação Cível Acórdão desta Câmara que negou provimento
ao apelo dos autores mantida a r. Sentença que reduziu o valor
da execução movida contra o Município de São Paulo para
determinar a observância da Lei Federal no 11.960/09 -
Interposição de Recurso Especial pelos autores - Juízo de
“retratação” do art. 1030 do NCPC (Recurso Especial) Nova
conclusão ao Relator por ordem do DD. Presidente da Seção de
Direito Público Aceitação da conclusão, com alteração do
julgado.
1. Com o julgamento do Recurso Extraordinário no 870.947/SE,
deve ser dado integral cumprimento ao decidido no julgamento
do Tema 810, que trata da validade da correção monetária e dos
juros moratórios incidentes sobre as condenações impostas à
Fazenda Pública Condenação judicial referente a servidores e
empregados públicos Aplicação dos índices de atualização
monetária descritos no item 3.1.1 do REsp no 1.492.221/PR,
Tema 905, julgado pelo STJ.
2. Ônus de Sucumbência invertidos e arbitrados na forma da r.
Sentença, ainda não vigente o CPC de 2015.
Juízo de retratação aceito para adequação no que toca aos
consectários legais.
1. Por meio de Acórdão de fls. 343/348, da lavra deste Relator, a C.
6a Câmara de Direito Público deste Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo,
por votação unânime, negou provimento ao recurso dos autores-exequentes e
assim mantida a r. Sentença de fls. 309/312 da MM. Juíza de Direito da 5a Vara da
Fazenda Pública da Comarca de São Paulo, nos autos de Embargos à Execução
opostos pelo Município de São Paulo em face de Emília Maria Palhavã Ferreira e
Outros, que assim decidiu: “JULGO PROCEDENTE o pedido, para reduzir o valor da
execução para R$ 1.522.922,53, atualizados para novembro de 2.013.
Sucumbentes, arcarão os embargados com o pagamento de custas e despesas
processuais, bem como honorários advocatícios do patrono da embargante, os
quais arbitro, por eqüidade, em R$ 2.500,00, devidamente atualizados. Transitada

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1015281-29.2014.8.26.0053 -Voto no 34.822
3
em julgado, prossiga-se nos autos principais, intimando-se a Fazenda devedora
nos termos do artigo 100, §9o, da Constituição Federal.”
Irresignados com os termos do Acórdão, os autores-exequentes
opuseram Embargos de Declaração que restaram rejeitados (fls. 359/364).
Irresignados os autores Emília Maria Palhavã Ferreira e Outros
interpõem Recurso Especial, regularmente contrariado.
Por fim, r. despachos do Eminente Desembargador Presidente da
Seção de Direito Público desta Egrégia Corte de Justiça, considerando o
julgamento do REsp no 1.492.221/PR (Tema 905 do C.STJ), devolveram-se os autos
a esta Colenda Câmara de Direito Público para realização de Juízo de
Retratação.
2. Do juízo de retratação.
Em razão da novel disciplina processual relativa ao procedimento
de admissibilidade dos Recursos Especial e Extraordinário, sobretudo fundado no
art. 1.030 e seus parágrafos, do Código de Processo Civil, compete a esta
Câmara de Direito Público apreciar questão ventilada em RE ou REsp em caso
de reconhecimento pelos C. STJ ou STF da multiplicidade de recursos com
idêntica fundamentação, retratando-se ou declarando prejudicado o recurso.
Em sendo assim, aceito a nova conclusão dos autos da Apelação
Cível para o fim de exercer o juízo de “retratação”.
3. Feitos estes esclarecimentos iniciais, passa-se ao exame da
questão ora posta, a saber: se aplicável o disposto no art. 1o-F da Lei Federal no
9.494/97 na redação dada pela Lei Federal no 11.960/09.
Como sabido, trata-se de tema por demais complexo e que gerou
intenso debate nas Cortes Estaduais bem como nos Tribunais Superiores.
Contudo, consoante recente decisão do E. Supremo Tribunal
Federal, com o julgamento do Recurso Extraordinário no 870.947/SE, deve ser
dado integral cumprimento ao decidido no julgamento do Tema 810, que trata
da validade da correção monetária e dos juros moratórios incidentes sobre as
condenações impostas à Fazenda Pública, conforme previsto no artigo 1o-F, da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1015281-29.2014.8.26.0053 -Voto no 34.822
4
Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/09.
Este o teor da Ementa do julgado:
DIREITO CONSTITUCIONAL. REGIME DE ATUALIZAÇÃO
MONETÁRIA E JUROS MORATÓRIOS INCIDENTE SOBRE CONDENAÇÕES
JUDICIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. ART. 1o-F DA LEI No 9.494/97 COM A
REDAÇÃO DADA PELA LEI No 11.960/09. IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA
DA UTILIZAÇÃO DO ÍNDICE DE REMUNERAÇÃO DA CADERNETA DE
POUPANÇA COMO CRITÉRIO DE CORREÇÃO MONETÁRIA. VIOLAÇÃO
AO DIREITO FUNDAMENTAL DE PROPRIEDADE (CRFB, ART. 5o, XXII).
INADEQUAÇÃO
MANIFESTA
ENTRE
MEIOS
E
FINS.
INCONSTITUCIONALIDADE DA UTILIZAÇÃO DO RENDIMENTO DA
CADERNETA DE POUPANÇA COMO ÍNDICE DEFINIDOR DOS JUROS
MORATÓRIOS DE CONDENAÇÕES IMPOSTAS À FAZENDA PÚBLICA,
QUANDO
ORIUNDAS
DE
RELAÇÕES
JURÍDICO-TRIBUTÁRIAS.
DISCRIMINAÇÃO ARBITRÁRIA E VIOLAÇÃO À ISONOMIA ENTRE
DEVEDOR PÚBLICO E DEVEDOR PRIVADO (CRFB, ART. 5o, 'CAPUT').
RECURSO EXTRAORDINÁRIO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. O princípio constitucional da isonomia (CRFB, art. 5o,
'caput'), no seu núcleo essencial, revela que o artigo 1o-F da Lei
9.494/1997, com a redação dada pela Lei 11.960/2009, na parte em
que disciplina os juros moratórios aplicáveis a condenações da
Fazenda Pública, é inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos
de relação jurídico-tributária, os quais devem observar os mesmos
juros de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito;
nas hipóteses de relação jurídica diversa da tributária, a fixação
dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da
caderneta de poupança é constitucional, permanecendo hígido,
nesta extensão, o disposto legal supramencionado.
2. O direito fundamental de propriedade (CRFB, art. 5o,
XXII) repugna o disposto no art. 1o-F da Lei 9.494/97, com a redação
dada pela Lei no 11.960/09, porquanto a atualização monetária das
condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração
oficial da caderneta de poupança não se qualifica como medida
adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo
inidônea a promover os fins a que se destina.
3. A correção monetária tem como escopo preservar o
poder aquisitivo da moeda diante da sua desvalorização nominal
provocada pela inflação. É que a moeda fiduciária, enquanto
instrumento de troca, só tem valor na medida em que capaz de ser
transformada em bens e serviços. A inflação, por representar o
aumento persistente e generalizado do nível de preços, distorce, no
tempo, a correspondência entre valores real e nominal (cf.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1015281-29.2014.8.26.0053 -Voto no 34.822
5
MANKIW, N.G. Macroeconomia. Rio de Janeiro, LTC 2010, p. 94;
DORNBUSH, R.; FISCHER, S. e STARTZ, R. Macroeconomia. São Paulo:
McGraw-Hill do Brasil, 2009, p. 10; BLANCHARD, O. Macroeconomia.
São Paulo: Prentice Hall, 2006, p. 29).
4.
A
correção
monetária
e
a
inflação,
posto
fenômenos econômicos conexos, exigem, por imperativo de
adequação lógica, que os instrumentos destinados a realizar a
primeira sejam capazes de capturar a segunda, razão pela qual os
índices de correção monetária devem consubstanciar autênticos
índices de preços.
5.
Recurso
extraordinário
parcialmente
provido.
Recurso Extraordinário no 870.947-SE, julgado em 20/9/2017, Rel. Luiz
Fux, publicado em 20/11/2017.
Com o julgamento do Recurso Especial no 1.492.221/PR, (DJe de
30.10.2019), o Superior Tribunal de Justiça discutiu os índices de correção
monetária e os juros de mora a serem aplicados nos casos de condenações
judiciais referentes a servidores e empregados públicos:
3.1.1 Condenações judiciais referentes a servidores e
empregados públicos.
As condenações judiciais referentes a servidores e
empregados públicos, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até
julho/2001: juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples);
correção monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da
Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir
de janeiro/2001; (b) agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5%
ao mês; correção monetária: IPCA-E; (c) a partir de julho/2009: juros
de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança;
correção monetária: IPCA-E.
Assim, no caso em tela, devem ser aplicados os índices de
atualização monetária descritos no item 3.1.1 do REsp. no 1.492.221/PR, Tema 905,
julgado pelo C. Superior Tribunal de Justiça.
Em razão do presente desfecho decisório de rigor a inversão dos
ônus de sucumbência em desfavor do Município de São Paulo que restou
vencido no ponto fulcral da controvérsia e assim, condenado no pagamento
das custas e despesas do processo além de honorários advocatícios na forma
arbitrada pelo Magistrado de Primeiro Grau, inaplicável a novel disciplina
prevista no CPC de 2015 porque anterior a prolação da r. Sentença à sua

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1015281-29.2014.8.26.0053 -Voto no 34.822
6
vigência.
4. Ante todo o exposto, pelo meu voto, aceito a conclusão dos
autos com base no artigo 1.040, II, do Código de Processo Civil, para adequar os
índices de correção monetária e juros aplicáveis nas condenações judiciais
impostas à Fazenda Pública, conforme decisões dos Tribunais Superiores.
Sidney Romano dos Reis
Relator